Tribunal: TJDFT
Processo: 0700141-35.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0700141-35.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLIAM AKERMAN GOMES AGRAVADO: SIXT DO BRASIL INTERMEDIACAO DE LOCACAO DE VEICULOS LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente face a decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília que indeferiu o pedido formulado pela parte credora de retirada do ar dos perfis e páginas listados em petição (Instagram, Facebook, Linktree e Amazon Cloud Front) sob fundamento de que a medida seria desproporcional e inadequada à satisfação do débito. Recorrido não intimado a apresentar contrarrazões. DECIDO. Os pressupostos de admissibilidade recursal, tais como o recolhimento das custas e preparo no âmbito dos juizados, constituem matéria de ordem pública, de modo que, uma vez desatendidos, acarretam o não conhecimento do recurso, independentemente de qualquer outra consideração. Sabe-se que a admissibilidade do agravo de instrumento sujeita-se ao integral recolhimento da guia relativa ao preparo (art. 29, II, do Regimento Interno das Turmas Recursais desse Tribunal de Justiça). Além do mais, não se aplica ao sistema dos Juizados Especiais Cíveis o rito especial previsto no art. 1.007, do Código de Processo Civil. Confira-se: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO RECURSO INOMINADO. PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PAGAMENTO INTEMPESTIVO DAS CUSTAS RECURSAIS. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.007 DO CPC. REGRAMENTO PRÓPRIO DA LEI No 9.099/95. DESERÇÃO. 1. O preparo será recolhido, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção (artigo 42, § 1o, da Lei n.o 9.099/1995; e art. 31, "caput" e § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. Igualmente preceitua o Enunciado no 80 do FONAJE: "O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1o da Lei 9.099/95). (Aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF - Alteração aprovada no XII Encontro - Maceió-AL). 2. É inaplicável ao rito especial o disposto no art. 1007, §§2o e 4o, do Código de Processo Civil (e. 168 do FONAJE), ante a ausência de lacuna ou omissão na lei expressa. 3. A inexistência de comprovação do pagamento das custas recursais no prazo legal importa em deserção do recurso interposto 4. Agravo Interno CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão monocrática mantida. (Acórdão 1767801, 07268989120208070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/10/2023, publicado no DJE: 24/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, ao interpor o agravo de instrumento, a parte recorrente não colacionou aos autos comprovante de pagamento da guia de preparo, razão pela qual o despacho de ID 57867484 determinou que o recorrente fosse intimado para que, no prazo de 5 (cinco) dias e sob pena de não conhecimento do recurso, juntasse a respectiva guia e o comprovante de pagamento do preparo, que devia ter sido realizado no prazo de 48 (quarenta e oito) horas contados da interposição do recurso, sob pena de deserção. Ressaltou-se que não estava sendo dada nova oportunidade para o recolhimento, mas somente a comprovação de que o pagamento já foi realizado na forma e no prazo legal, porém não foi juntado aos autos. O prazo concedido ao agravante transcorreu in albis (ID 58329101), de modo que a parte recorrente interpôs agravo de instrumento, porém, não comprovou nos autos o recolhimento do preparo recursal, restando deserto o recurso. Sendo assim, DEIXO DE CONHECER o agravo de instrumento por deserção, com fundamento no artigo 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito